Tribunal: CARF
Processo: 16327.720145/2020-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: OSWALDO GONCALVES DE CASTRO NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720145/2020-30
ACÓRDÃO
3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MAPFRE SEGUROS GERAIS S. A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
NULIDADE. TESES PREJUDICADAS. INEXISTÊNCIA.
Não há nulidade no não enfrentamento dos argumentos incapazes de
afastar, ainda que em tese, as conclusões do julgado (ex vi, artigo 489 § 1°
IV do CPC).
MULTA DE OFÍCIO. § 1° ART. 63 LEI 9.430/96. PROCEDIMENTO DE OFÍCIO.
SUSPENSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Para a aplicação da multa de ofício na forma descrita no § 1° do artigo 63
da Lei 9.430/96 basta que não exista decisão judicial que suspenda o
crédito tributário em debate no momento do início do procedimento de
ofício, entendido este como qualquer procedimento de ofício, não
somente o lançamento de ofício.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, para na parte conhecida negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto – Relator

Assinado Digitalmente
Aniello Miranda Aufiero Junior – Presidente

Fl. 916
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720145/2020-30
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Vinicius Guimaraes, Bruno Minoru Takii, Rachel Freixo Chaves,
Aniello Miranda Aufiero Junior (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Paulo Guilherme
Deroulede, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Vinicius Guimaraes.

RELATÓRIO
1.1. Trata o presente processo de Auto de Infração por falta de declaração e
recolhimento das contribuições do PIS e da Cofins incidentes sobre as receitas financeiras
decorrentes das aplicações dos ativos garantidores das provisões técnicas relativos às operações
com o Consórcio DPVAT (Danos Pessoais por Veículos Automotores Terrestres), no período de
apuração mensal nos anos de 2015 e 2016.
1.2. Para tanto, narra o Termo de Verificação Fiscal que acompanha o lançamento
de ofício que:
1.2.1. A Recorrente informou que discute em ação judicial (0013977-
82.2014.4.03.6000) a incidência de PIS/COFINS sobre receitas não decorrentes de
sua atividade e/ou objeto social (receitas destinadas à cobertura das reservas
técnicas e seus respectivos rendimentos), dentre estas, segundo constata a
fiscalização, a que está sendo autuada neste processo;
1.2.2. A ação foi julgada improcedente com decisão confirmada pelo TRF3 e
desafiada por REsp e RExt;
1.2.3. Após, foi concedido efeito suspensivo ao REsp e ao RExt em decisão
monocrática proferida pelo Vice-Presidente do TRF3;
1.2.4. Em procedimento fiscal foi constatado não inclusão na base de cálculo de
“receita financeira decorrente de aplicações financeiras de ativos garantidores de
provisões técnicas de operações DPVAT” descritos na conta 3616110001 – Receitas
financeiras – seguros – juros DPVAT;
1.2.5. “No caso das seguradoras, equiparadas às instituições financeiras nos termos
do § 1 do art. 18 da Lei no 4.595/1964, o seu objeto social legalmente tipificado
inclui não só as operações de seguros, como também a aplicação das reservas
técnicas obrigatórias com a finalidade de assegurar o cumprimento das obrigações
objeto dos contratos celebrados com os segurados”;
1.2.6. Por tratar-se de receita decorrente da atividade principal a receita financeira
decorrente de aplicações financeiras de ativos garantidores de provisões técnicas
compõe a base de cálculo do PIS/COFINS nos termos do artigo 3° da Lei 9.718/98
c.c. artigo 12 inciso IV do Decreto-Lei 1.598/77;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720145/2020-30
3
1.2.7. “Neste procedimento está sendo lançada a multa de ofício, tendo em vista
que, quando do início da ação fiscal, 01/07/2019, não existia medida judicial que
suspendesse a exigibilidade do crédito tributário nos termos previstos no art. 63, §
1o da Lei no 9.430/1996”.
1.3. Intimada, a Recorrente apresentou Impugnação em que alega, em síntese:
1.3.1. As reservas técnicas (valores depositados pelas seguradoras para fazer frente
às indenizações por sinistro) não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS
conforme “preconiza o art. 1o, IV, c, da Lei no 9.701/98”;
1.3.2. A SC COSIT 83/2017 dispõe que as receitas financeiras que não sejam
decorrentes de investimentos compulsórios não compõem a base de cálculo do
PIS/COFINS das seguradoras;
1.3.2.1. “No caso específico da autuação de que cuida o presente processo
administrativo, está se tratando de receitas financeiras decorrentes da
condição da autuada de CONSORCIADA ao CONSÓRCIO DPVAT”;
1.3.2.2. “As receitas financeiras decorrentes dos investimentos dos ativos
garantidores da Operação DPVAT são revertidos às próprias provisões, não
havendo repasse/receita sobre estes valores às suas consorciadas” (...)
“qualquer valor repassado às CONSORCIADAS, portanto, será receita
financeira decorrente de RESERVA LIVRE”;
1.3.3. “De acordo com a redação legal do artigo 12, do Decreto-Lei no 1.598/77,
conclui-se que a receita bruta da IMPUGANTE deve ser considerada, no máximo,
como os valores recebidos a título de prêmio de seus segurados”;
1.3.4. “As receitas financeiras decorrentes das aplicações compulsórias (reservas
técnicas) das seguradoras não têm cunho negocial, tampouco objetivo de lucro,
além do fato de que sequer podem ser dispostas livremente pelas Seguradoras,
conforme determina seu órgão regulador”;
1.3.5. “Do acima dito, verifica-se que os rendimentos financeiros decorrentes dos
ativos garantidores das reservas técnicas não se enquadram no conceito de receita
bruta, porque tais valores (i) não decorrem da venda de mercadorias, (ii) não
derivam da prestação de serviço e, tampouco, (iii) estão relacionadas à atividade
principal da IMPUGNANTE”;
1.3.6. Os rendimentos das reservas técnicas não são receitas por não estarem
disponíveis ao aplicador;
1.3.7. “Se os valores destinados à composição das reservas técnicas podem ser
excluídos da base de cálculo, por óbvio seus respectivos rendimentos financeiros
devem seguir a mesma sorte”;
Fl. 918
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720145/2020-30
4
1.3.8. A decisão do TRF3 que suspendeu os créditos tributários (em 16 de setembro
de 2019) “possui efeitos retroativos, alcançando atos administrativos anteriores a
própria concessão da tutela”. Ademais, seria despiciendo a decisão judicial dispor
pela inaplicabilidade do § 1o, do artigo 63, da Lei no 9.430/96, posto que a redação
da norma revela o afastamento da multa de ofício ante suspensão do crédito
tributário;
1.3.8.1. O § 1o, do artigo 63, da Lei no 9.430/96 deve ser interpretado
teleologicamente como uma medida para punir aquele que apresenta tese
sem plausibilidade ao judiciário para afastar a incidência tributária. Como
verso desta interpretação, a sanção não deve ser aplicada para aquele que
obteve em algum momento o beneplácito do Poder Judiciário em sede de
cognição sumária, até mesmo porque, nestes casos, não houve necessidade
de instauração de procedimento de ofício pela Administração Tributária.
1.3.8.2. Finaliza a Recorrente dispondo que o § 1o, do artigo 63 da Lei no
9.430/96 determina que o lançamento de ofício deve ser efetuado enquanto
não suspenso o crédito tributário para que se aplique a multa de ofício.
1.4. A DRJ 09 manteve íntegro o lançamento de ofício, porquanto:
1.4.1. “A receita de juros DPVAT (conta 36196) tem como contrapartida a conta
Fundo DPVAT (1126121002). A conta de fundo DPVAT, conforme visto no elenco de
contas da Circular SUSEP no 517/2015, está classificada como “vinculadas à
cobertura de provisões técnicas” (...) “não há, portanto, como aceitar a alegação da
impugnante de que a receita de juros DPVAT seriam receitas financeiras decorrente
de reservas livres”;
1.4.2. As matérias acerca da incidência do PIS/COFINS sobre os rendimentos
financeiros atrelados aos ativos garantidores das reservas técnicas encontram-se
sub judice e não devem ser conhecidas por força da Súmula CARF 1;
1.4.3. “A exigibilidade dos PIS e da Cofins não estavam suspensas por ação judicial
ao início do procedimento fiscalizatório. O parágrafo primeiro descrito acima versa
sobre “qualquer procedimento de ofício”. Não há como interpretar que o termo de
início de uma ação fiscal não seja enquadrado como “qualquer procedimento de
ofício”. Dessa forma, atuou a autoridade fazendária dentro de seu estrito poder
legal”;
1.4.4. “Os princípios ou interpretações não literais, em razão de suas próprias
naturezas, são inaplicáveis, no âmbito administrativo, enquanto não traduzidos em
uma norma que proíba ou obrigue determinada conduta”;
1.4.5. “Por conta do caráter vinculado da atividade fiscal, considerações sobre a
interpretação da penalidade não se encontram sob a discricionariedade da
Fl. 919
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720145/2020-30
5
autoridade administrativa, uma vez que esteja definida objetivamente pela lei, não
dando margem a conjecturas atinentes a juízo de valor”.
1.5. Em Voluntário, a Recorrente repisa as teses descritas em Impugnação e destaca
que “mesmo que se trate de receitas decorrentes de reservas técnicas da Seguradora Líder (o que
frise-se, não é o caso), tais receitas somente foram repassadas por constituir um excesso das
reservas técnicas. Este fato (excesso) altera a natureza de receita vinculada aos investimentos
compulsórios para receita livre”.

VOTO
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Relator.
2.1. A fiscalização lançou de ofício PIS/COFINS sobre receitas descritas nas contas
contábeis 3616110001 – Receitas financeiras – seguros – juros DPVAT. Questionada em sede de
procedimento fiscal a Recorrente foi clara ao dispor que estes recursos tinham como
contrapartida a conta Fundo DPVAT (1126121002).
2.1.1. Em Impugnação a Recorrente descreve que estes recursos, em verdade, não
são oriundos dos depósitos obrigatórios no Fundo DPVAT mas de reserva livre a qual, em
voluntário, aventa a possibilidade de decorrer de excesso das reservas técnicas e, por este motivo,
não ser tributada (a receita) pelas contribuições, nos termos da SC COSIT 83/2017.
2.1.2. Como se nota, a Recorrente sequer consegue explicar ao certo a composição
e origem dos recursos da reserva livre e, menos ainda, provar que estes recursos financeiros são
frutos de outro investimento que não no próprio fundo DPVAT (contrariando seus registros
contábeis, diga-se). Claro que a regra emitida pelo Órgão Regulamentador proíbe a transferência
de recursos do fundo DPVAT para o consorciado, a qualquer título. No entanto, excesso ou não
excesso, a prova dos autos está a nos mostrar que foram transferidos recursos do fundo DPVAT
para a Recorrente, sendo que o cumprimento ou o descumprimento da norma de regulamentação
deve ser discutido em sede própria (non olet).
2.1.3. Fixado que as receitas autuadas neste processo são decorrentes de aplicações
dos ativos garantidores das provisões técnicas, nada nos resta a decidir, posto que a Recorrente
propôs lide com igual objeto e causa de pedir no Poder Judiciário (debatendo a incidência de
PIS/COFINS sobre estas receitas), atraindo a aplicação da Súmula CARF 1.

2.2. A Recorrente propôs ação judicial declaratória que tinha como objeto o
afastamento dos créditos em debate nestes autos e, em sede de Tutela Recursal em Agravo de
Instrumento obteve de a suspensão dos créditos tributários. Posteriormente, houve sentença de
improcedência da ação, sentença esta mantida pelo Regional Federal.
Fl. 920
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720145/2020-30
6
2.2.1. Após a interposição de Extraordinário e Especial pela Recorrente teve início o
procedimento fiscal de que decorre o presente PAF, porém, no curso deste foi novamente
deferida a suspensão dos créditos tributários em decisão monocrática do Vice-Presidente do
Regional Bandeirante.
2.2.2. Ante o cenário acima exposto, a fiscalização aplicou MULTA DE OFÍCIO (ex vi,
artigo 63, caput e § 1o da Lei no 9.430/1996) visto que na data do início do procedimento de
fiscalização não havia decisão judicial suspendendo o crédito tributário em análise.
2.2.3. De outro lado, a Recorrente destaca que a decisão do TRF3 que suspendeu os
créditos tributários (em 16 de setembro de 2019) “possui efeitos retroativos, alcançando atos
administrativos anteriores a própria concessão da tutela”. Ademais, seria despiciendo a decisão
judicial dispor pela inaplicabilidade do § 1o, do artigo 63, da Lei no 9.430/96, posto que a redação
da norma revela o afastamento da multa de ofício ante suspensão do crédito tributário.
2.2.3.1. Prossegue a Recorrente destacando que o § 1o, do artigo 63, da Lei no
9.430/96 deve ser interpretado teleologicamente como uma medida para punir aquele que
apresenta tese sem plausibilidade ao judiciário para afastar a incidência tributária. Como verso
desta interpretação, a sanção não deve ser aplicada para aquele que obteve em algum momento o
beneplácito do Poder Judiciário em sede de cognição sumária, até mesmo porque, nestes casos,
não houve necessidade de instauração de procedimento de ofício pela Administração Tributária.
2.2.3.2. Finaliza a Recorrente dispondo que o § 1o, do artigo 63 da Lei no 9.430/96
determina que o lançamento de ofício deve ser efetuado enquanto não suspenso o crédito
tributário para que se aplique a multa de ofício.
2.2.4. Sem prejuízo do interessante raciocínio jurídico construído pela Recorrente, o
artigo 136 do CTN dispõe que a aplicação de sanções em matéria tributária, como regra,
independe da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, ou seja, pouco importa se a
intenção da Recorrente era socorrer a fiscalização, ou auxiliá-la no procedimento de fiscalização;
para a aplicação da multa de ofício basta que não exista decisão judicial que suspenda o crédito
tributário em debate no momento do início do procedimento de ofício.
2.2.4.1. Procedimento de ofício deve ser entendido como qualquer procedimento
fiscal e não como lançamento de ofício. Além de a Lei utilizar-se por diversas vezes da expressão
procedimento de ofício e procedimento fiscal como expressões sinônimas, a Lei 9.430/96, diploma
legal em que está inserida a sanção em análise, dispõe no artigo 26 que a mudança de regime de
tributação somente é possível “antes de iniciado procedimento de ofício” do período de apuração
e não o lançamento de ofício.
2.2.5. No presente caso o procedimento de ofício teve início em 1o de julho de 2019
e a decisão que suspendeu o crédito tributário em liça foi publicada somente em 22 de novembro
de 2019, logo, na data do início do procedimento não havia decisão judicial determinando a
suspensão dos créditos tributários.
Fl. 921
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.350 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720145/2020-30
7
2.2.6. Ao final, não há nada na decisão monocrática a indicar que esta se aplica a
fato pretéritos e futuros; pelo contrário. O Ilustre Desembargador Federal Nery determina a
suspensão do crédito tributário “até a realização do juízo de admissibilidade dos recursos
excepcionais interpostos” e no juízo de admissibilidade do Recurso Constitucional foi afastada a
suspensão:

3. Pelo exposto, admito porquanto tempestivo e conheço em parte do Recurso
Voluntário (salvo matérias submetidas ao Judiciário) e a ele nego provimento.

Assinado Digitalmente
Oswaldo Gonçalves de Castro Neto

Fl. 922
DF CARF MF
Original